Tribunal: TJPA
Processo: 0813699-58.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10938 - Citação
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813699-58.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSIVAN SERRA AZULAI

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA PORTAL DOS SANTOS

PROCURADOR: LUCAS VINICIOS CORREA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. CORRETA. NÃO FORAM REALIZADAS DEMAIS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. CONSTRIÇÃO DO BEM UTILZIDADO PARA ATIVIDADE LABORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I
-
Observa-se dos autos, que não houve expedição de mandado para o endereço TRAV. APINAGÉS, 2073, mas apenas para os outros mencionados pelo agravado, o que demonstra que não foram
esgotados os meios necessários para a localização do agravante, para que só então pudesse haver a citação por edital.
II-
Uma vez que o veículo penhorado, que para tanto se trata de um caminhão e consequentemente presume-se ser usado para trabalho e não como passeio, é item essencial para atividade laboral da parte agravante, sua constrição causa prejuízos de ordem financeiras que se mostra irreversível.
III-
Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para suspender a decisão atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ROSIVAN SERRA AZULAI
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial do Distrito de Icoaraci/Pa, nos autos da Ação de Execução proposta pelo
ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA PORTAL DOS SANTOS.

A decisão agravada assim dispôs:

In casu, temos que apresenta o excipiente como matéria da Exceção de Pré-Executividade o pedido de nulidade da citação por edital de ID nº. 50975442 em razão de que não teria o exequente exaurido todas as possibilidades de busca de endereço válido para a citação da empresa executada por não ter sido tentadas todas as possibilidades de endereços disponíveis a este Juízo. (...)Destarte, nesta simples digressão que este Magistrado confeccionou baseado no simples manusear dos autos, constata-se a expedição de dois mandados de citação, em dois endereços distintos, sendo um deles o que afirmou o excipiente que seria o seu endereço, contudo, que justamente neste também não foi localizado. Destarte, é claro e cristalino a este Juízo o embaraço processual que busca causar o executado, bem como promove ainda mais a morosidade em um processo, tanto que este não busca, em nenhum momento, contestar o débito que lhe é imputado, mas, apenas, protelar seu pagamento.(...)

Em suas razões recursais, aduz o agravante que não resta dúvidas da irregularidade da citação por edital ocorrida nos autos, uma vez que não houve o esforço mínimo para tentar localizá-lo, nesse sentido, afirma ser nula a citação editalícia.

Informa que tem passado por diversas dificuldades financeiras, sendo o caminhão item essencial para o seu serviço, que com a restrição veicular tem ficado em perigo constante, já que não pode deixar de exercer sua profissão, que é a sua única fonte de renda, e a qualquer momento poderá ser tomado o seu bem.

O efeitos suspensivo foi deferido.

Contrarrazões Id
16789284
.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que indeferiu pedido de nulidade da citação por edital.

Inicialmente importa afirmar que a citação editalícia pressupõe esgotamento de todo os meios idôneos para localização da parte. No caso dos autos, resta claro que seria possível a realização de diligências para localização do demandado, havendo, inclusive, possibilidade de cita-lo em outros

endereços, eis que conforme declaração e oficial de justiça, o agravante residia no endereço constante no primeiro mandado, tendo porém se mudado, havendo nele um outro inquilino.

Com efeito, é possível presumir que residindo o agravante de aluguel, poderá mudar com facilidade de endereço, tanto o é, que em resposta ao pedido de consulta cadastrais do executado nos Sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL, constam outros endereços, havendo pedido do exequente de que o executado fosse citado primeiro na RUA SÃO SILVESTRE, 1149 e não sendo encontrado, fosse citado na TRAV. APINAGÉS, 2073 – CONDOR ou R. LAURO MALCHER, 29, JURUNAS.

Observa-se dos autos, que não houve mandado para o endereço TRAV. APINAGÉS, 2073, mas apenas para os outros aqui mencionados, o que demonstra que não foram
esgotados os meios necessários para a localização do agravante, para que só então pudesse haver a citação por edital.

Nesse sentido, Este egrégio Tribunal já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. RÉU REVEL COM CURADOR ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. PRELIMINAR ACATADA. NÃO FORAM REALIZADAS DEMAIS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. SENTENÇA NULA. RECURSO PROVIDO.

I - Voltou-se o recorrente contra a sentença que deu provimento à ação monitória, aduzindo que seria nula a citação e, consequentemente, a sentença; e no mérito aduziu que os juros moratórios deveriam incidir a partir da citação.

II - No caso em tela, verifica-se que houve duas tentativas frustradas de citação por oficial de justiça (fls. 29 e 34) e logo em seguida foi deferido o pedido de citação por edital, culminando na realização da citação ficta.

III ? A citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça (arts. 231 e 232 do CPC/73), o que não se verificou na situação vertente; devendo, portanto, ser desconstituída a sentença em função da nulidade da citação. Precedentes STJ.

IV ? Recurso conhecido e provido.

(2019.01290347-45, 202.388, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-03-26, Publicado em 2019-04-08)

Outrossim, uma vez que o veículo penhorado, que para tanto se trata de um caminhão e consequentemente presume-se ser usado para trabalho e não como passeio, é item essencial para atividade laboral da parte agravante, sua constrição causa prejuízos de ordem financeiras que se mostra irreversível.

Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para suspender a decisão atacada.

Belém,

de

de 2024.

Belém, 14/11/2024